Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-91.2020.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-91.2020.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: GLADISTONE CABRAL DE OLIVEIRA, CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAREM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VEREADOR. SUBSÍDIOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DURANTE O ANO DE 2017. DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2016. ACOLHIMENTO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Gladistone Cabral de Oliveira, Vereador do Município de Santarém Novo,

em desfavor do Município de Santarém Novo e da Câmara Municipal de Santarém Novo
,
julgou procedente a mencionada ação, para condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 15.844,25 (quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) ao apelado, referente ao subsídio de Vereador no ano de 2017 que havia sido pago em um valor menor do que previsto na legislação;

II - Compulsando os autos, constata-se que o Decreto Legislativo nº 002/2016, aprovado pela Câmara Municipal de Santarém Novo, fixou os subsídios dos Vereadores no valor de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais), entretanto, o apelado, recebeu um valor menor de subsídios durante o ano de 2017, motivo pelo qual, faz jus ao pagamento da diferença pleiteado;

III - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

IV - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97);

V – Os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados
dentro dos parâmetros expostos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, o pleito de minoração do
quantum
não merece acolhimento:

VI – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos, mantendo a s
entença monocrática nos demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

d
ar-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Santarém Novo,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Gladistone Cabral de Oliveira
em desfavor do ora apelante e da
Câmara Municipal de Santarém Novo,
julgou procedente a mencionada ação, para condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 15.844,25 (quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) ao apelado.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na referida ação (Num. 16679263 - Pág. 1/5), o patrono do apelado relatou que o mesmo era Vereador do Município de Santarém Novo e, no ano de 2017, recebeu o subsídio de vereador no valor de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), valor este aquém ao que está disposto no Projeto de Decreto Legislativo n° 02, de 29 de junho de 2016, em anexo, o qual estabelece que o subsídio fixo mensal dos vereadores municipais de Santarém Novo será de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Sustentou, em síntese, que o apelado recebeu o subsídio de Vereador em valor abaixo do que determina a legislação Municipal de Santarém Novo durante todo o ano de 2017.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, condenar o apelante ao pagamento do
valor de R$ 15.844,25 (quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) ao apelado.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 16679311 - Pág. 1/8), julgando procedente a ação ajuizada pelo recorrido.

Nas razões recursais (Num. 16679313 - Pág. 1/11), a patrona do apelante aduziu a ausência de provas que o recorrido faz jus as diferenças salarias referentes ao no de 2017.

Questionou, ainda, os juros de mora e a correção monetária aplicados na sentença recorrida.

Pugnou, também, pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 16679317 - Pág. 1/8).

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 17349425 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 17416592
- Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Gladistone Cabral de Oliveira, Vereador do Município de Santarém Novo,

em desfavor do Município de Santarém Novo e da Câmara Municipal de Santarém Novo
,
julgou procedente a mencionada ação, para condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 15.844,25 (quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) ao apelado, referente ao subsídio de Vereador no ano de 2017 que havia sido pago em um valor menor do que previsto na legislação.

Compulsando os autos, verifiquei que o Decreto Legislativo nº 002/2016, aprovado pela Câmara Municipal de Santarém Novo, fixou os subsídios dos Vereadores no valor de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme demonstra a ata da Câmara Municipal de Santarém Novo constante nos autos (Num. 16679298 - Pág. 1/2).

Além disso, constatei que o apelado,
Vereador do Município de Santarém Novo
, recebeu um valor menor de subsídios durante o ano de 2017, em desacordo, portanto, com o que preceitua o mencionado Decreto Legislativo nº 002/2016, conforme demonstram os contracheques do recorrido constantes nos autos (Num. 16679266 - Pág. 1/10).

Outrossim, entendo que efetivamente encontra-se demonstrado que o apelado faz jus ao pagamento das diferenças aos subsídios do cargo de Vereador do Município de Santarém Novo no ano de 2017, motivo pelo qual, afasto a alegação de insuficiência probatória arguida pelo Município recorrente.

Por outro lado, em relação aos consectários legais, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau merece alguns reparos. Senão vejamos.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do Município recorrente.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Por fim, o apelante pugnou pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, entendo que o pleito não merece acolhimento, visto que o valor de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foi fixado dentro dos parâmetros expostos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, não merece reparos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos,
mantendo os demais termos da sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
26
de agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/09/2024